Tribunal: TJES
Processo: 0011030-64.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011030-64.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO BRENDO DA SILVA MATTOS e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGADA COBRANÇA A MAIOR – SUPOSTA FALHA/DEFEITO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ARTIGO 373, I, DO CPC/2015 – VISTORIA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO CONSTATADO DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA – CONSUMO EFETIVO PRESUMIDO – HIGIDEZ DAS COBRANÇAS RECLAMADAS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – APELAÇÃO CÍVEL DE EDP CONHECIDA E PROVIDA – PREJUDICADA A APELAÇÃO CÍVEL DE THIAGO BRENDO DA SILVA MATTOS.

1
)
Não ocorrendo a inversão do ônus probatório, caberia ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, ou seja, de que o consumo a maior por ele impugnado deve ter atribuído a falha no aparelho medidor instalado no imóvel, para o que seria indispensável a produção de prova técnica. No entanto, nada disse ao ser instado a especificar as provas cuja produção era pretendida, o que resultou no julgamento antecipado da lide.

2)
A inspeção do sistema de medição pode ser realizada pela distribuidora no local das instalações e, no caso concreto, em momento algum foi negado pelo consumidor o comparecimento de técnicos da EDP ao local para realização da vistoria determinada em sede de tutela de urgência, tampouco a conclusão nela alcançada de que inexistia qualquer irregularidade que ensejasse a emissão do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, que só ocorre quando houver indícios de procedimento irregular.

3)
Outro elemento constante dos autos leva a improcedência da pretensão autoral, a saber, a aparente elevação do consumo de energia elétrica no imóvel a partir do marco inicial da reclamação, por se constatar do histórico de consumo anexado à contestação que, a partir do mês de outubro de 2018, o consumo passou a ser significativamente superior aos meses anteriores, não se limitando ao período reclamado na petição inicial (outubro/2018 a janeiro/2019), mas estendendo-se até o último mês então aferido (junho/2019), sem que houvesse impugnação aos registros realizados até a data da propositura da presente ação (13/05/2019).

4
)
Embora tenha havido, de fato, uma significativa elevação no consumo nos meses seguintes, a partir de outubro/2018, inexiste prova robusta de que decorrera de falha/defeito no aparelho medidor e, não obstante ter-lhe sido oportunizada a produção de prova pericial, não se desincumbiu o autor de seu ônus (CPC/2015, art. 373, inciso I), ao passo que a concessionária de energia elétrica demonstrou que, após vistoriar o local da instalação, não identificou qualquer irregularidade que justificasse a emissão do TOI e a substituição do equipamento que guarnece o imóvel.

5)
Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A conhecida e provida. Apelação cível de Thiago Brendo da Silva Mattos prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da EDP e sob igual votação julgar prejudicado o Recurso de Thiago Brendo da Silva Mattos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelação cível
, interpostos por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
(1ª apelante) e por
Thiago Brendo da Silva Mattos
(2º apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, na presente “
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais
”

ajuizada pelo 2º apelante em face da 1ª apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i)
confirmar a tutela provisória de urgência ao seu tempo concedida no sentido de determinar que a concessionária requerida realizasse perícia no medidor de energia elétrica na unidade consumidora titularizada pelo autor, com a sua substituição no caso de constatar defeito em seu funcionamento (fls. 35/36); e
(ii)
condenar a concessionária requerida a restituir, de forma simples, os valores cobrados em excesso, levando em conta a média habitual das faturas anteriores ao mês de outubro de 2018; por sua vez, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes.

Insurge-se o autor/apelado contra a cobrança perpetrada pela concessionária de serviço público, a título de consumo de energia elétrica, a partir do momento em que foi solicitada a transferência de titularidade da unidade consumidora (outubro/2018), quando passou a receber faturas em valor exorbitante, contrapondo-se ao que costumeiramente pagava até então.

Em razão disso, formulou pedidos de realização de reparos no medidor que guarnece o imóvel, com a substituição se necessário, além de indenização por dano moral e restituição, em dobro, dos valores pagos a maior, adotando-se como referência as faturas anteriores a outubro/2018.

Ao recepcionar o processo, o MM. Juiz deferiu o pedido de tutela provisória de urgência a fim de que a requerida realizasse perícia no medidor de energia elétrica na unidade consumidora titularizada pelo autor, com a sua substituição no caso de constatar defeito em seu funcionamento (fls. 35/36) e, ao contestar os pedidos, a concessionária de serviço público negou a existência de qualquer defeito no aparelho medidor, conforme teria sido apurado em vistoria realizada em cumprimento à determinação judicial, assim como rechaçou a ocorrência de dano moral indenizável e de valor a ser restituído ao usuário (fls. 38/43-v).

Após regular processamento, foi proferida sentença que, como dito alhures, confirmou a tutela de urgência deferida
ab initio
, nos termos acima mencionados, bem como condenou a requerida a restituir, de forma simples, os valores cobrados em excesso, levando em conta a média habitual das faturas anteriores a outubro/2018. Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Feita a síntese, passo a examinar o recurso interposto pela concessionária de energia elétrica, diante do caráter de prejudicialidade que ostenta em relação ao recurso do autor. Vejamos.

1. Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Sustenta a 1ª apelante, em síntese, que:
(i)
não restou comprovado o alegado erro na medição do consumo de energia elétrica, uma vez que as medições retornaram ao seu patamar anterior sem qualquer intervenção;
(ii)
os 4 (quatro) meses cuja cobrança é reclamada pelo apelado coincide com o período de verão, no qual normalmente é maior o consumo de energia elétrica;
(iii)
na residência do apelado tem instalado um aparelho de ar condicionado de 12.000Btus, que consome muita energia durante o seu funcionamento;
(iv)
o consumo de energia elétrica sofre diversas variações, como a quantidade de pessoas presentes no local, mudanças climáticas, equipamentos utilizados etc., não se constatando irregularidade no medidor após vistoria de seus técnicos;
(v)
eventuais deficiências nas instalações internas da unidade consumidora são de responsabilidade exclusiva do usuário do serviço, na forma dos arts. 15, 166 e 167, I, da então vigente Res. Normativa ANEEL nº 414/2010; e
(vi)
o apelado tenta induzir o juízo a erro a fim de obter o refaturamento do valor corretamente cobrado, em que pese não ter sido comprovada a prática de qualquer ato ilícito.

Pois bem. Conforme informado na síntese inicialmente realizada, questiona o autor/apelado, tão somente, as quantias cobradas nas faturas dos meses de outubro de 2018 a janeiro de 2019 (fls. 30/33), por excederem significativamente o valor médio que pagava nos meses anteriores (R$ 130,00), tal qual se observa às fls. 17/29.

A meu ver, não ocorrendo a inversão do ônus probatório, caberia ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, ou seja, de que o consumo a maior por ele impugnado deve ter atribuído a falha no aparelho medidor instalado no imóvel, para o que seria indispensável a produção de prova técnica. No entanto, nada disse ao ser instado a especificar as provas cuja produção era pretendida (fl. 50), o que resultou no julgamento antecipado da lide.

Por sua vez, demonstrou a requerida que, em cumprimento a determinação judicial, realizou vistoria no aparelho medidor instalado na unidade consumidora sem que fosse constatada qualquer irregularidade. Para tanto, anexou cópia de tela sistêmica com as informações de que “
o medidor se encontra em perfeito estado de uso e padrão de energia em bom estado de conservação. Cliente já se encontra normalizado. No ato da inspeção não foi identificado fuga de corrente, foram feitos todos os testes e não foi constatada qualquer irregularidade. Não foi identificado furto de energia, cliente encontra-se com um ar condicionado de 12000 BT de caixa. Cliente foi orientado quando ao consumo do ar condicionado
” (fl. 46-v).

A inspeção do sistema de medição pode ser realizada pela distribuidora no local das instalações e, no caso concreto, em momento algum foi negado pelo consumidor o comparecimento de técnicos da EDP ao local para realização da vistoria determinada em sede de tutela de urgência, tampouco a conclusão nela alcançada de que inexistia qualquer irregularidade que ensejasse a emissão do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI que, como se sabe, só ocorre quando houver indícios de procedimento irregular
1
.

Em suma: o que se tem nos autos é o resultado da vistoria realizada pela concessionária de serviço público no local da instalação, qual seja, de que inexiste defeito no medidor de energia elétrica, ao passo que o meio de prova mais contundente (perícia técnica no aparelho), que poderia, inclusive, infirmar a conclusão alcançada pelos técnicos da EDP, em momento algum foi postulado pelo autor.

Se não bastasse, outro elemento constante dos autos leva a improcedência da pretensão autoral, a saber, a aparente elevação do consumo de energia elétrica no imóvel a partir do marco inicial da reclamação, por se constatar do histórico de consumo anexado à contestação (fl. 46) que, a partir de mês de outubro de 2018, o consumo passou a ser significativamente superior aos meses anteriores, não se limitando ao período reclamado na petição inicial (outubro/2018 a janeiro/2019), mas estendendo-se até o último mês então aferido (junho/2019), sem que houvesse impugnação aos registros realizados até a data da propositura da presente ação (13/05/2019).

Além disso, há de se averiguar, sobretudo, o consumo aferido no local da instalação e não propriamente o valor pago pelo consumidor, tendo em vista que a ANEEL adota o sistema de bandeiras tarifárias que indica o aumento do valor da geração de energia elétrica e, conforme for a sua variação, um mesmo quantitativo de consumo pode resultar na cobrança de diferentes valores.

Faço essa observação porque o autor forneça como parâmetro, tão somente, o valor médio que costumava pagar até setembro/2018, qual seja, de R$ 130,00 (cento e trinta reais), sem se atentar para o consumo aferido. Da análise das faturas acostadas aos presentes autos, verifico que o consumo de energia elétrica nos 6 (seis) meses anteriores ao marco inicial da reclamação foi de 164Kwh (abril/2018), 146Kwh (maio/2018), 77Kwh (junho/2018), 95Kwh (julho/2018), 92Kwh (agosto/2018) e 100Kwh (setembro/2018) que, por sua vez, coincide com estações do ano em nosso país onde costumeiramente ocorre redução do consumo de energia elétrica.

Embora tenha havido, de fato, uma significativa elevação no consumo nos meses seguintes, a partir de outubro/2018, inexiste prova robusta nos autos, como já dito, de que decorrera de falha/defeito no medidor e, não obstante ter-lhe sido oportunizada a produção de prova pericial, não se desincumbiu o autor de seu ônus (CPC/2015, art. 373, inciso I), ao passo que a concessionária de energia elétrica demonstrou que, após vistoriar o local da instalação, não identificou qualquer irregularidade que justificasse a emissão do TOI e a substituição do equipamento que guarnece o imóvel.

Vejamos os seguintes precedentes meramente a título de ilustração:

“DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PLEITO FUNDADO EM ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA, DITA RESULTANTE DE DEFEITO DO MEDIDOR - DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - AUSÊNCIA - PEDIDO IMPROCEDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO.

-
Inexistindo, nos autos, demonstração da afirmada irregularidade do medidor, dita ensejadora de cobrança de valores a maior a título de consumo de energia elétrica, não há falar-se em declaração de inexistência do débito questionado pelo demandante
e, via de consequência, em dano moral indenizável.”

(TJMG, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5021892-24.2022.8.13.0145, rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, julgado em 13/06/2023, DJe 15/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. INEXISTÊNCIA DE PROBLEMA COM MEDIDOR. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE DOCUMENTO EMITIDO PELA ENTIDADE PÚBLICA.

1. Não é porque a relação é de consumo que a parte autora não tem o ônus de comprovar a abusividade do débito, vício no medidor ou incompatibilidade da leitura com a demanda energética da residência.
O autor estaria liberado desse ônus se tivesse ocorrido a inversão do ônus da prova. Mas, se isso não ocorreu, permanece com o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito
(art. 333, inciso I, do CPC). Ademais, prevalece a presunção de veracidade a ser conferida aos documentos fornecidos pela CEB, quando estão em consonância com os demais documentos anexados na inicial.

2.
Ausentes elementos de prova da má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e, por sua vez, que não há qualquer defeito no medidor, há que se concluir que a cobrança é devida
.

3. Recurso não provido”.

(TJDFT, 4ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 20050110415009-APC, rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, julgado em 06/02/2013, DJe 19/02/2013)

A prevalecer a orientação que proponho, em prol da reforma da sentença, resta prejudicada a
apelação cível
interposta pelo autor, pela qual requer a condenação da concessionária de serviço público a reparar o dano moral alegadamente sofrido e devem ser invertidos os ônus sucumbenciais.

2. Conclusão e ônus sucumbenciais

À luz do exposto,
conheço da apelação cível
interposta por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
e
lhe dou provimento
para, reformando a sentença:
(i)
julgar improcedentes os pedidos; e
(ii)
inverter os ônus sucumbenciais, o que resulta na condenação do autor ao pagamento das custas processuais devidas e da verba honorária, que arbitro em 20% do valor atualizado da causa
2
, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita (fl. 36-v). Via reflexa,
julgo prejudicado o recurso
interposto por
Thiago Brendo da Silva Mattos
.

É como voto
.

_________________________________

1
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II.

2
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), em 13/05/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.